Tribunal: CARF
Processo: 13839.722869/2011-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.722869/2011-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.365 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PATRICIA PERRONE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal (Súmula CARF no
180).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 12-85.292 da 20a Turma da DRJ
no Rio de Janeiro/RJ (fls. 103 e segs.).
Trata-se de Impugnação apresentada em face de Notificação de Lançamento expedida
em procedimento de revisão de declaração, para exigência do IRPF Suplementar no
valor de R$ 5.930,46, acompanhado da multa de 75% e dos juros de mora
correspondentes.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.722869/2011-69
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722869/2011-69

Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal constantes da Notificação de
Lançamento (fls. 30/34), foi apurada a seguinte infração:
1. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 21.565,32, por falta de
comprovação, em razão do não atendimento à intimação fiscal.
Em sua Impugnação (fl. 02), acompanhada dos documentos de fls. 03/19, a contribuinte
alega que o valor de R$ 21.565,32 seria referente a despesas médicas dela própria e que
os valores referentes ao plano de saúde seriam descontados em folha, conforme informe
de rendimentos emitido pela Prefeitura do Município de Itatiba, no estado de São Paulo.
Antes do encaminhamento do processo para julgamento, examinou-se, no âmbito da
DRF lançadora, a possibilidade de revisão de ofício do lançamento (art. 6°-A da IN
RFB n° 958/2009, com a redação dada pelo art. 1o da IN RFB n° 1061 /2010).
A contribuinte foi então intimada a efetuar a “comprovação dos efetivos pagamentos
realizados a ROSELI FLUTURE (R$ 11.600,00) e GERSON EDENIZE GRANDESSO
(R$ 8.000,00) no ano-calendário 2008”, ... “através de cópias microfilmadas de
cheques nominativos, depósitos e/ou extratos bancários com coincidência de datas e
valores , etc.... , inclusive no caso de pagamentos efetuados em dinheiro” (fls. 41/42).
Em seguida, a autoridade revisora, entendendo não ter sido feita a comprovação
solicitada, proferiu Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 43/46), por meio
do qual, restabeleceu apenas a parcela da dedução no valor de R$ 1.965,32 (Prefeitura
Municipal de Atibaia), com base nos documentos de fls. 18/19, e manteve as glosas dos
demais valores (R$ 11.600,00 e R$ 8.000,00), reduzindo, por conseguinte, o valor do
IRPF Suplementar de R$ 5.930,46 para R$ 5.390,00.
Intimada do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls. 47/48), a contribuinte
apresentou manifestação de inconformidade (fls. 50/51), acompanhada de documentos
(fls. 52/99), apresentando os seguintes argumentos: - teria solicitado extratos da sua
conta bancária à instituição financeira, com detalhamento das saídas em dinheiro; - teria
contado com a ajuda em dinheiro do pai; - as despesas se refeririam a tratamento
médico em virtude de participação, como atleta amadora, em competições esportivas; -
os recibos apresentados comprovariam as despesas, que, aliás, se refeririam a período já
prescrito.
Consulta ao Sistema Sief apresenta a seguinte situação:

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Inicialmente, quanto à alegação de prescrição, cabe considerar que o seu termo inicial é
a constituição definitiva do crédito tributário, que não ocorreu no caso, encontrando-se a
exigibilidade do crédito tributário suspensa pela impugnação tempestiva do lançamento.
Assim, à luz dos arts. 151, inc. III, 160 e 174 do Código Tributário Nacional, não se
pode cogitar da ocorrência da prescrição, ao contrário do que alega a contribuinte.
Também não houve a ocorrência da decadência no caso em questão, uma vez que,
tratando-se de lançamento por homologação com antecipação do pagamento, o
contribuinte foi cientificado do lançamento antes de ter expirado o prazo previsto no art.
150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Passando-se ao exame da glosa, reproduz-se, inicialmente, o quadro de “Doações e
Pagamentos Efetuados” da Declaração de Ajuste (fls. 22/27):
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722869/2011-69

Observa-se que, após a emissão do Termo Circunstanciado/Despacho Decisório (fls.
43/46), que restabeleceu a dedução no valor de R$ 1.965,32 (Prefeitura Municipal de
Atibaia), resta apreciar apenas as glosas remanescentes nos valores de R$ 11.600,00
(Roseli Fluture) e de R$ 8.000,00 (Gerson Edenize Grandesso).
Nesse sentido, recorde-se que são dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos
efetuados pelos contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e
ao de seus dependentes (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
São também dedutíveis os pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o).
Contudo, todas as deduções pleiteadas na declaração, inclusive as relativas a despesas
médicas, estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora
(art. 73 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, Regulamento do Imposto de
Renda - RIR), podendo ser glosadas na hipótese de os contribuintes não conseguirem
comprová-las ou justificá-las.
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é condicionada
ainda a que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem, nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas
Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art.
46 da IN SRF no 15, de 06/02/2001) e que informem, evidentemente, data, valor, causa
do pagamento e qualificação do profissional, além de identificar o pagador da quantia e
o beneficiário dos serviços médicos, de modo a demonstrar que se trata de despesa
médica passível de dedução pelo contribuinte em determinado exercício.
No caso em questão, a contribuinte apresenta junto com a impugnação, com o intuito de
justificar a dedução de despesa médica nos valores de R$ 11.600,00 (Roseli Fluture) e
de R$ 8.000,00 (Gerson Edenize Grandesso), respectivamente, os recibos de fls. 17 e os
de fls. 09/16. Ao ser intimada pela autoridade revisora a apresentar provas do efetivo
pagamento (fls. 41/42), ela deixa de fazê-lo.
Posteriormente, ao interpor a manifestação de inconformidade, ela apresenta cópias dos
recibos já juntados (fls. 57/60) e de extratos de uma conta sua no Banco Santander (fls.
61/83), além de documentos que informam que ela competiu em determinados eventos
esportivos (fls. 84/99).
Examinando-se os recibos apresentados pela contribuinte (fls. 09/17 e 57/60), observa-
se que eles não indicam o endereço dos emitentes, requisito expressamente exigido pela
legislação do imposto de renda.
Ademais, analisando-se as cópias dos extratos bancários, não é possível identificar
quantias coincidentes em número e data com os valores apostos nos recibos, não sendo
possível comprovar, por meio deles, os pagamentos alegadamente feitos a Roseli
Fluture e a Gerson Edenize Grandesso. Por sua vez, os documentos que informam que
a contribuinte competiu em determinados eventos esportivos (fls. 84/99) não se prestam
a provar os pagamentos informados na declaração de ajuste.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722869/2011-69

Sendo assim, conclui-se que os documentos juntados pela contribuinte para
fundamentar seu pleito se afiguram insuficientes para justificar o restabelecimento da
dedução de qualquer quantia além da já acatada pela autoridade revisora.
À vista do exposto, voto no sentido de negar provimento à impugnação, para MANTER
a exigência do IRPF Suplementar no valor de R$ 5.390,00, acompanhado da multa de
75% e dos juros de mora correspondentes, em consonância com o Termo
Circunstanciado/ Despacho Decisório (fls. 43/46).

Cientificado da decisão de primeira instância em 01/03/2017, o sujeito passivo
interpôs, em 10/03/2017, Recurso Voluntário, fl. 113, sustentando, em apertada síntese, que os
documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e são hábeis a comprovar as
despesas médicas - prestação dos serviços e efetivo pagamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
A matéria que sobe a este CARF para análise e julgamento cinge-se às deduções
de despesas médicas supostamente pagas aos profissionais Roseli Fluture (R$ 11.600,00) e
Gerson Edenize Grandesso (R$ 8.000,00).

Despesas médicas

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722869/2011-69

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos, e acrescento como segue.
Dispõe o art. o art. 73 do Decreto no 3.000, de 1999 (RIR/99) que a autoridade
fiscal, se entender necessário, pode solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem
como da natureza da despesa que se pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu
critério, elementos comprobatórios das despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos
da efetividade da prestação dos serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu
ônus. A não apresentação dos elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e
idôneos, pode ensejar a glosa dos valores deduzidos. Nesse sentido a Súmula CARF no 180:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.365 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.722869/2011-69

É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em comento, é de se considerar bastante plausível a exigência de
elementos adicionais de provas , pois tem-se que o valor deduzido a título de despesas médicas é
sem dúvida significativo. É de se esperar que em tratamentos que resultaram em tal monta de
despesas seja possível a apresentação de elementos que comprovem a efetiva transferência de
pagamentos, o que não foi feito no caso das supostas despesas glosadas pela Fiscalização. Uma
vez que não foi apresentada a comprovação exigida, devem ser mantidas as glosas das deduções
das despesas médicas.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 131
DF CARF MF
Original